Tribunal: TJMT
Processo: 1014679-04.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DACIRENE XAVIER DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 027.673.941-88 (RECORRENTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E DANOS MORAIS. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Alega a autora, ser cliente da reclamada através da
UC nº 6/2161937-4
, tendo recebido
faturas 02/2020 e 03/2020
, com valores abusivos, os quais resultaram no ingresso da
ação 1009752- 92.2020.8.11.0002
. Contudo, aduz que recebeu as faturas 04/2020, no valor de R$ 10.486,22 (dez mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), e fatura 05/2020, no valor de R$ 10.363,71 (dez mil trezentos e sessenta e três reais
e
setenta e um centavos), objeto da presente ação, sofrendo ameaças de nova suspensão dos serviços.

2.

Sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, para
determinar a retificação das faturas
, devendo ser utilizando os meses de novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, em que a leitura foi realizada como base de cálculo, devendo a requerida apresentar aos autos a fatura retificada com

prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o seu vencimento,
sem danos morais
.

3.

Insurgência da reclamante, requerendo a condenação em danos morais.

4.

Em consulta ao CPF da autora junto ao PJE/MT, é possível constatar que, a mesma já propôs
02 ações em desfavor da reclamada
(
1029215-20.2020.8.11.0002 e 1009752-92.2020.8.11.0002
), contendo os mesmos pedidos (obrigação de fazer, declaração de inexistência de débitos e dano moral), referente a UC nº 6/2161937-4,
distinguindo apenas nos meses de cobrança/faturas
, sendo que, nos autos nº 1009752-92.2020.8.11.0002, a reclamada já fora condenada em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com transito em julgado, em razão das cobranças superiores.

5.

Alegação de ameaças de suspensão dos serviços, sem qualquer prova de conduta por parte da reclamada capaz de ensejar dano moral.

6.

A
mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais,
não tendo a parte autora comprovado os danos que alega ter sofrido, não ocorrendo suspensão de energia, tampouco, inscrição nos órgãos de proteção ao crédito,
situação reconhecida pelo Juízo de origem, razão pela qual a
sentença não comporta reforma

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

9.

Condeno a autora/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021